Tribunal: TJDFT
Processo: 0702574-12.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702574-12.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NARANA DE PAIVA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Narana de Paiva Silva contra a decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na 8a Vara da Fazenda Pública, que, na ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial (ID 212685537 do processo n. 0717807-29.2024.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 65432982), a agravante alega ter participado do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de Administrador da carreira Assistência Pública à Saúde, regido pelo Edital n. 7/2018. Informa ter sido aprovada e classificada no cadastro de reserva. Aponta a ocorrência de vacâncias e desistências em quantidade suficiente para abarcar sua classificação (356o lugar). Alega que 355 (trezentos e cinquenta e cinco) candidatos foram convocados e mais de quatro nomeações foram tornadas sem efeito. Sustenta que a decisão agravada utilizou argumentos abstratos e genéricos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, sem enfrentar os argumentos expostos na petição inicial. Menciona julgado do STJ segundo o qual, "havendo desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo o direito a vaga disputada". Afirma ter juntado aos autos a lista de classificação e os atos de cancelamento das nomeações. Aduz que o Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde, manifestou interesse e possibilidade de contratação no Ofício n. 10003/2024 - SES/GAB, no qual, inclusive, minutou o ato de nomeação. Destaca que o MPDFT recomendou a nomeação de 212 (duzentos e doze) Administradores, tendo em vista o déficit de servidores e a possibilidade de nomeação. Discorre sobre os pressupostos para amparar a tutela provisória de urgência pleiteada. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para assegurar sua vaga no cargo almejado. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Sem recolhimento de preparo recursal, pois a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça deferida na primeira instância. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado no agravo de instrumento. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n. 784), concluiu que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público surge nas seguintes situações: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas para preenchimento imediato previstas no edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por desrespeito à ordem de classificação e (iii) quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer preterição de candidatos aprovados fora da vaga de forma arbitrária e sem motivação da Administração Pública. Segue a ementa do julgado: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (...) 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 9/12/2015, DJe-72, divulgado em 15/4/2016, publicado em 18/4/2016) Logo, conforme o referido precedente vinculante, o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação e aqueles aprovados fora do número de vagas têm mera expectativa de direito, salvo as hipóteses excepcionais de preterição arbitrária ou imotivada, que devem ser comprovadas de modo cabal. Determinadas circunstâncias e legítimas razões de interesse público podem justificar a inocorrência de convocação/nomeação dos aprovados posicionados em cadastro de reserva ou fora da classificação estabelecida para admissão imediata. Isso significa que o surgimento de novas vagas durante a validade do concurso não impõe, necessariamente, que a Administração Pública realize o provimento. Alinhado ao entendimento da Corte Suprema, o Superior Tribunal de Justiça tem julgados no sentido de que o surgimento de novas vagas no decorrer do concurso público e a abertura de novo certame para preenchimento dos mesmos cargos, por si só, não faz surgir o direito subjetivo à nomeação, ressalvada a hipótese de preterição arbitrária e imotivada. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme o entendimento do STJ de que os candidatos classificados além das vagas inicialmente oferecidas pelo edital não têm direito líquido e certo à nomeação, não sendo a criação de vagas por lei, tampouco o reconhecimento da necessidade de preenchimento dos cargos pela Administração Pública, motivo suficiente para convolar a mera expectativa de direito em direito líquido e certo. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no RMS 37.559/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 26.8.2016. (...) 3. Para reconhecer o direito subjetivo da parte autora à nomeação no cargo público, cabia-lhe provar a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato (RE 837.311/PI, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 18.4.2016). 4. Conforme assentado na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, o surgimento ou a existência de cargos vagos não gera para o candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital direito subjetivo à nomeação, devendo ser demonstrada de forma cabal pelo candidato a necessidade de suprimento da vaga, o que não se verifica na hipótese. 5. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no RMS 66.378/GO, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Convocado do TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021) Verifica-se que o Edital n. 7/2018 tornou pública a realização de concurso para provimento de vagas de nível superior para especialidades da Carreira Assistência Pública à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal. No subitem 2.1.3, o instrumento convocatório dispõe sobre a quantidade de vagas prevista para o cargo de Administrador: “10 (dez) vagas para provimento imediato e formação de cadastro de reserva”. O prazo de validade do concurso, conforme o subitem 17.3, é de dois anos contados a partir da data de publicação da homologação do resultado, com possibilidade de prorrogação, uma única vez, por igual período. O prazo foi prorrogado até 15/4/2024, de acordo com o Edital n. 16/2024 (ID 212685115 dos autos de origem). Posteriormente, por meio da Decisão n. 3303/2024, proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal no Processo TCDF n. 3308/2024-e, o prazo final de validade do concurso voltou a correr a partir de 5/9/2024 e sua vigência se encerrou em 19/10/2024 (ID 65432983). Como relatado, a agravante busca antecipação dos efeitos da tutela para assegurar sua vaga no cargo de Administrador. Para tanto, alega, em síntese, a ocorrência de vacâncias e desistências em quantidade suficiente para abarcar sua classificação (356o lugar), situação que, no seu entendimento, resultaria em direito subjetivo à sua nomeação. Apesar da relevância das alegações apresentadas, não se constata, de plano, elemento capaz de evidenciar a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública. Como já exposto, o surgimento de novas vagas durante a validade do concurso não impõe, necessariamente, a realização do provimento dos concorrentes posicionados no cadastro de reserva. A análise dos argumentos da recorrente, que envolve alegações de desistência de candidatos convocados, nomeações tornadas sem efeito e deficiência do número de servidores em exercício, exige dilação probatória, com as garantias do contraditório e da ampla defesa. É necessário elucidar as razões de interesse público que justificaram a inocorrência de convocação/nomeação dos aprovados posicionados em cadastro de reserva, especialmente as questões relativas ao impacto orçamentário e financeiro, o que deve ser analisado no momento oportuno. Por ora, é fundamental evitar a prolação de decisões temerárias, de natureza satisfativa, capazes de gerar danos ao erário e violar direitos de outros participantes do certame. Ante o exposto, o pedido liminar deve ser rejeitado. A análise do mérito recursal será realizada em julgamento colegiado. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, conforme o art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora